Tribunal: TJMT
Processo: 1012380-37.2023.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012380-37.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Limitação de Juros, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUNIO SOUTO RODRIGUES - CPF: 062.739.541-43 (APELANTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), ANDREI TEIXEIRA COSTA TAKAKI - CPF: 712.279.701-53 (ADVOGADO), ISABELLE DE OLIVEIRA AMORIM E SILVA - CPF: 070.958.575-63 (ADVOGADO), LUCAS LAENDER PESSOA DE MENDONCA - CPF: 012.546.246-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

JUNIO SOUTO RODRIGUES

APELADO(S):
BANCO

MERCANTIL DO BRASIL
S/A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO C/C
REPETIÇÃO DO INDÉBITO
- EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - INTERESSE DE AGIR PRESENTE - SENTENÇA ALTERADA - RECURSO
PROVIDO

O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando a revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais, sob pena de se violar o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e o direito de acesso à justiça, também garantido pelo art. 3o do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JUNIO SOUTO RODRIGUES

tirado contra sentença (ID
210208739
) proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara
Cível da Comarca de Cáceres
-MT que, na
Ação
Revisional Contratual Bancária com Indenização de Danos
,
movida em desfavor de

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
,
julgou extinto o processo sem resolução de mérito, nestes termos
:

[...]

Em análise detida do feito,
extrai-se que a parte autora não atendeu ao chamamento processual, a fim de explicitar a existência de pretensão resistida, tudo levando a crer que a instituição financeira nem ao menos tem conhecimento da questão sub judicie.

É de se destacar que o suprimento deste pressuposto poderia ser facilmente conseguido através de uma chamada telefônica juntada aos autos, acesso ao site consumidor.gov, e-mail, entre outros meios virtuais à disposição do autor.

Deste modo, após ser devidamente intimada para sanar o defeito processual, a autora quedou-se inerte, tratando-se, assim, do caso de indeferimento da petição inicial por carência das condições da ação, pois que ausente o interesse de agir (art. 330, III, do CPC).

[...]

a) Nos termos do art. 485, I c/c art. 321, parágrafo único e 330, III, todos do Código de Processo Civil,
INDEFIRIR A INICIAL e, via de consequência, JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO;

b) Sem custas e honorários por ausência de citação da parte contrária;

[...]
[Grifos
nossos]

Em suas razões recursais (ID
210208740
), o apelante invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Desnecessidade de
comprovação de tentativa de solucionar a lide
de
forma extrajudicial

A
instituição financeira
apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões
(ID
216513154
) rebate
ndo
as alegações do recorrente.

Recurso tempestivo, conforme
certidão e ID
210208742
, e preparo não recolhido, uma vez que
o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade da justiça com indicação de documentos comprobatórios (
ID
210208729
)
.

É o r
elatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JUNIO SOUTO RODRIGUES

APELADO(S):
BANCO
MERCANTIL DO BRASIL
S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo Juízo
da Segunda Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT que, na Ação Revisional Contratual Bancária com Indenização de Danos, movida em desfavor

da
instituição financeira
apelada, julgou
extinto o processo sem resolução de mérito
.

Em síntese, o Juízo
a
quo

Em
síntese, o Juízo a quo
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência de interesse de agir da parte autora
, sob o fundamento de não ter demonstrado a pretensão
resistida do banco apelado.

A seguir, passo ao exame
das teses

suscitada
s

pelo
apelante.

1.
Desnecessidade de comprovação de tentativa de solucionar a lide de forma extrajudicial

O apel
ante sustenta que
não ficou inerte após a intimação do Juízo a quo para que
comprovasse a existência de pretensão resistida, sob pena de indeferimento, pois peticionou sustentando a inexigibilidade desta comprovação
, requerendo o prosseguimento do feito sustentando a desnecessidade de prévio requerimento administrativo.

Aduz ainda, que
a comprovação de tentativa

de solucionar a lide de forma extrajudicial

não é requisito para a configuração do interesse de agir
e não está relacionada como documento indispensável relacionado no art. 319 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, cita diversas ementas de julgados
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

Reitera o pedido de gratuidade da justiça, indicando os documentos comprobatórios
juntados com a inicial.

O banco apelado, por sua vez, aduz que
, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa,

não há interesse de agir,
pois não
há lide que justifique a intervenção do Poder Judiciário.

Pois bem.
Ressai dos autos que o apelante sustenta, em sua petição inicial,
que é pessoa idosa,
analfabeta funcional, beneficiária da Previdência Social
percebendo o montante de um
salário-mínimo
e que, necessitando de recursos, contratou juntou ao banco apelado um empréstimo pessoal no importe de R$
R$ 1.580,73
,
com desconto mensal automático em duas parcelas de R$
971,83
(ID
210208716
)
.

Assim, em sua inicial,
aduz que a cobrança conta com juros exorbitantes e pede a redução do montante à taxa média de mercado para empréstimo pessoal não consignado, além de requerer a restituição em dobro do montante
pago que entende ser indevido.

A controvérsia
recursal
está em saber se é caso de anular a sentença e determinar o regular processamento do feito
.

Com razão o apelante.
O prévio requerimento administrativo à instituição bancária não é indispensável para o ajuizamento de ação visando a revisão de taxas de juros remuneratórios em contrato bancário de empréstimo, bem como indenização por danos materiais,
sob pena de se violar
o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da Constituição Federal) e o direito de acesso à justiça,
também
garantido pelo art. 3o do Código de Processo Civil.

Verifica-se que a orientação jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, define que a ausência do requerimento administrativo não impossibilita o ajuizamento de ação
, conforme cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA RÉ.

1.
Em virtude dos princípios da independência das instâncias administrativa e judicial e da inafastabilidade da jurisdição, a ausência de pedido expresso na esfera administrativa não impede o ajuizamento da ação e a atuação do Poder Judiciário. Precedentes.

2. Falta interesse recursal quanto à aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto
a Corte
local julgou a lide utilizando as determinações do diploma consumerista.

4. Agravo Interno desprovido." (
AgInt
no
AREsp
868.509/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 14.11.2017,
DJe
20.11.2017)

[Grifo
nosso]

Dessa forma, não se mostra imprescindível a realização de prévio requerimento administrativo à instituição bancária
para o prosseguimento da relação processual
.

No mesmo sentido, cita-se as seguintes ementas de julgados:

APELAÇÃO – Ação revisional
c.c
. restituição de valores e indenização por danos morais – Contrato de empréstimo – Sentença de extinção do feito, sem resolução do mérito –
Indeferimento da peça inicial, ante a não comprovação de prévio requerimento administrativo de cancelamento de descontos – Desnecessidade – Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao esgotamento da via administrativa – Princípio do acesso à justiça, esculpido no art. 5o, inc. XXXV, CF/88 – Sentença anulada
- Novo Julgamento neste grau recursal – Inteligência do art. 1.013, § 4o, CPC – Teoria da Causa Madura – Revisão contratual que se mostra ajustada - Juros abusivos, em taxa muito superior à praticada pelo mercado à época da contratação – Adequação que se impõe – Devolução do valores que deve ser feita na forma simples, ante a não demonstração de má-fé - Danos morais, contudo, não verificados – Ausência de violação à honra ou direito da personalidade da autora – Descontos que não privaram a parte do necessário para sua subsistência – Sentença reformada – Recurso do autor parcialmente provido” (TJSP; Apelação Cível 1001102-41.2023.8.26.0032; Relator (a): Irineu Fava; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/12/2023; Data de Registro: 11/12/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal – Indeferimento da inicial e extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil – Inconformismo da autora – Nulidade da r. sentença. Ocorrência.
Determinação de aditamento da petição inicial para comprovação de requerimento da exibição do contrato na esfera administrativa. Descabimento. Presença do interesse processual. Petição inicial que preenche os requisitos legais e está instruída com documentos suficientes ao processamento do pedido. Autora, ademais, que especificou o contrato objeto do pedido revisional e indicou o encargo que entende abusivo (juros remuneratórios) – Sentença terminativa afastada, considerando a possibilidade de exibição incidental do contrato
, a teor do disposto nos artigos 396 e seguintes do Código de Processo Civil. Inexistência de causa madura. Inviabilidade de julgamento do mérito nesta Instância – Recurso provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do processo em Primeiro Grau” (
TJSP; Apelação
Cível 1001472-21.2023.8.26.0452; Relator (a): Daniela Menegatti Milano; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro de Piraju - 1a Vara; Data do Julgamento: 06/12/2023; Data de Registro: 06/12/2023).

No que tange ao p
edido de
justiça gratuita
em sede recursal,
s
opesando os
documentos
probatórios
juntados pelo apelante (ID

210208729
)
, entendo que restou suficientemente demonstrados os pressupostos exigidos para a concessão da assistência judiciária nos termos do art. 98, do
Código de Processo Civil
e art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, razão pelo qual defiro a gratuidade de justiça ao agravante
, estão
isento
do preparo.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular processamento.

Por fim, sem
fixação de verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, uma vez que ainda não completada a
angularização
processual.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024